Tribunal: TJSP
Processo: 1014097-09.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – I – Sentença de procedência – Recurso do réu – II – Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autor que pretende a declaração de inexigibilidade do débito cobrado, a determinação da cessação dos descontos das parcelas correspondentes do seu benefício previdenciário e

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – I – Sentença de procedência – Recurso do réu – II – Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autor que pretende a declaração de inexigibilidade do débito cobrado, a determinação da cessação dos descontos das parcelas correspondentes do seu benefício previdenciário e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais - Aplicação, ao caso, do disposto no art. 27 do CDC, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão à reparação por danos causados por fato do serviço, por se tratar de ação na qual se discute a inexigibilidade de valores indevidamente descontados pela instituição financeira - Termo inicial para a contagem do prazo prescricional que é o conhecimento do dano e sua autoria - Considerando que os descontos são mensais, a cada mês em que se constatou o débito em folha de pagamento teve início o prazo prescricional - Ação proposta em 17.12.2019, sendo, ainda, que o primeiro desconto no benefício previdenciário ocorreu em maio de 2016 – Ausente a prescrição da pretensão autoral – III - Banco réu que não comprovou a realidade da dívida e, sobretudo, o valor desta, ao ser celebrado o refinanciamento discutido nos autos – Ausente, sequer, a comprovação do contrato refinanciado - Valores efetivamente devidos e quantidade dos descontos efetuados que não estão comprovados, sendo confusa a forma como se deu a contratação e incerta a dívida - Débito declarado inexigível – IV - Reconhecida a ilegalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva do réu – Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do caso, em R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Ação procedente - Sentença mantida – V - Tratando-se de causa em que houve condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos exatos termos do art. 85, §2o, do NCPC – Levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação, razoável a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, valor justo a remunerar o patrono do autor de forma adequada – Apelo improvido".